Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-88.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007813-88.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

OBRIGAÇÃO DE
SANAR IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS E SANITÁRIAS CONSTATADAS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS BAIRROS JARDIM UNIÃO E JARDIM FLORIANÓPOLIS-CBÁ -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o Município adote as providências necessárias para sanar irregularidades estruturais e sanitárias constatadas no programa de saúde da família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis-Cuiabá,
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT
da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Comarca, nos autos da Ação Civil Pública no 1023273-26.2016.8.11.0041 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, impondo ao Agravante a obrigação de sanar irregularidades estruturais e sanitárias constatadas no programa de saúde da família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis-Cuiabá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa ao gestor.

O Agravante argui sustentando, em suma, impossibilidade de concessão de liminar nos casos em que haja o esgotamento do objeto; irreversibilidade da medida antecipatória e; ainda, afastamento da cominação de multa ao Gestor.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do Agravo. (ID 911256).

O efeito suspensivo pleiteado foi parcialmente deferido. (ID 2086459).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso. (ID 8738450).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do Agravo. (Id. 8808793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá – MT
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Comarca, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1023273-26.2016.8.11.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do Agravante, deferiu parcialmente a liminar, determinando a obrigação de sanar irregularidades estruturais e sanitárias constatadas no programa de saúde da família dos bairros Jardim União e Jardim Florianópolis-Cuiabá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa ao gestor.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular desta Comarca, onde recebeu o no 1023273-26.2016.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 21.01.2020. (ID.19655071 – Juízo
a quo
).

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ.
A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.
(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014
)”[Destaquei]

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020